Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Crime de injúria e contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica contra enteada. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor da fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Decisão do STJ no HC 568.693-ES. Determinação de soltura das pessoas presas pelo não pagamento de fiança. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida.